Tribunal: TJDFT
Processo: 0787579-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0787579-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRENE DE SOUZA DINIZ DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração, apresentado pelo recorrido, ID 69903566, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão 972630, ID 69353295 e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito